Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO. ARTS. 402 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL. COBRANÇA DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. LOCAÇÃO NÃO REALIZADA PELO REQUERENTE. RESSARCIMENTO DE DANO HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou improcedente o pedido autoral referente à indenização por danos materiais, ao fundamento de que o autor não trouxe aos autos quaisquer comprovantes de gastos oriundos da privação de seu veículo, fazendo, assim, com que os prejuízos materiais alegados não passassem de meras expectativas. 1.1. Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos autorais, em especial o de conversão do pedido originário de “obrigação de fazer”, relativa à locação de veículo, em “obrigação de pagar” ao apelante valor equivalente à locação de veículo congênere ao que foi abalroado pelo período de 58 (cinquenta e oito) dias em que durou o conserto, a fim de restaurar a situação do apelante ao status quo ante ao momento da colisão.
2. Na hipótese presente, a controvérsia consiste em analisar eventual direito do autor, ora apelante, à obtenção de reparação, a título de danos materiais, referente ao valor da locação de veículo congênere ao seu, pelo período em que este restou privado do seu uso, ainda que não tenha efetivamente alugado um outro veículo. 2.1. Sobre a questão posta, os danos materiais se referem à repercussão no patrimônio da parte lesada, e possui previsão legal no art. 402 do Código Civil e seguintes. Dentro desse contexto, a indenização por um dano material tem o objetivo de reparar o prejuízo financeiro sofrido. 2.2. Nesse sentido, conforme a disposição dos artigos 402 e 403 do CC, o dever de reparar materialmente demanda efetiva comprovação de prejuízo, não sendo possível ressarcimento de dano hipotético, sob pena de enriquecimento sem causa. 2.3. Assim, a indenização mede-se pela extensão do dano, que deve ser comprovado e não meramente alegado, a teor do art. 944 do Código Civil, não havendo que se falar em dano material presumido.
3. No caso concreto, o próprio apelante confirmou que a locação de outro veículo não ocorreu, em razão da sua condição econômico-financeira. Desse modo, não há se falar em reparação de dano material, consubstanciado no reembolso de valores pagos quando da locação, pois esta não ocorreu efetivamente. 3.1. Nesse sentido, “[...] 12. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, o dano material "deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (REsp 1438408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2014). Assim, não há falar em condenação da ré ao pagamento de R$83,82 (oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) a título de diárias que o consumidor supostamente desembolsaria para alugar veículo análogo àquele objeto do incidente discutido nos autos, por se tratar de pretensão fundamentada em dano hipotético. [...] 16. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0705504-73.2020.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 04/04/2022). 3.2. Desse modo, para a condenação à reparação de danos materiais faz-se imprescindível a prova quanto à existência e ao valor do dano, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, como pontuado em sede de sentença, sendo certo que inexiste nos autos elementos de prova nesse sentido.
4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 8.500,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo improvido.